Tribunal: TJES
Processo: 5006987-65.2024.8.08.0021
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Seguro; Seguro
Data de julgamento: 2025-12-03

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5006987-65.2024.8.08.0021

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: CARLOS ALBERTO FERREIRA LIMA

APELADO: Bradesco Vida e Previdência S/A e outros

RELATOR(A):
JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

ACÓRDÃO

EMENTA
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. CERCEAMENTO DE DEFESA. PROVA PERICIAL MÉDICA. NECESSIDADE. PROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação cível interposta por segurado em face de sentença que, em ação de indenização securitária, julgou improcedente o pedido de cobertura por invalidez, por meio de julgamento antecipado da lide.

2. O apelante argui, em preliminar, a nulidade da sentença por cerceamento de defesa, ao argumento de que o indeferimento da prova pericial médica, tempestivamente requerida por ambas as partes, obstou a comprovação da sua invalidez e do nexo de causalidade com a atividade laboral.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A questão em discussão consiste em verificar a ocorrência de cerceamento de defesa em razão do julgamento antecipado do mérito que indeferiu a produção de prova pericial médica, considerada essencial para a elucidação da controvérsia sobre a existência e a causa da invalidez permanente do segurado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. Configura cerceamento de defesa o julgamento antecipado da lide quando a matéria fática controvertida, de natureza eminentemente técnica, demanda dilação probatória para sua adequada resolução. A prova pericial médica era imprescindível para aferir a existência, o grau e o nexo de causalidade da invalidez alegada pelo autor, não podendo ser suprida apenas pela análise de documentos.

5. A necessidade da perícia foi expressamente reconhecida por ambas as partes na fase de especificação de provas, inclusive pela seguradora apelada, que a qualificou como "imprescindível ao deslinde da causa", o que evidencia a indispensabilidade da prova técnica para a correta qualificação jurídica dos fatos.

6. A supressão da fase instrutória, nesse contexto, impediu o autor de produzir prova essencial sobre fato constitutivo de seu direito, configurando violação aos princípios do contraditório e da ampla defesa, assegurados pelo art. 5º, LV, da Constituição Federal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Apelação cível conhecida e provida para anular a sentença.

8.
Tese de julgamento:
"1. Configura cerceamento de defesa, com a consequente nulidade da sentença, o julgamento antecipado da lide que indefere a produção de prova pericial médica tempestivamente requerida por ambas as partes, quando esta se mostra imprescindível para a comprovação de fato técnico controvertido, como a existência e o nexo causal de invalidez em ações securitárias. 2. A anulação do julgado é medida que se impõe para garantir a reabertura da fase instrutória, em observância aos princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa."

Dispositivos relevantes citados:
Constituição Federal, art. 5º, LV; Código de Processo Civil, art. 487, I.

Jurisprudência relevante citada:
TJSC, APL 5001812-63.2024.8.24.0080; TJSP, AC 1028132-05.2022.8.26.0576.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Relator / Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Vogal / Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - DELIO JOSE ROCHA SOBRINHO - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - DELIO JOSE ROCHA SOBRINHO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuidam os autos de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
CARLOS ALBERTO FERREIRA LIMA
em face da r. Sentença (id. 14567321) proferida pelo d. Juízo da 3ª Vara Cível da Comarca de Guarapari/ES, que, nos autos da
Ação de Indenização Securitária
ajuizada em desfavor de
BRADESCO VIDA E PREVIDÊNCIA S/A
, julgou improcedentes os pedidos autorais, extinguindo o processo com resolução de mérito, nos termos do art. 487, I, do CPC.

Em suas razões (id. 14567326), o apelante suscita, preliminarmente, a nulidade da sentença por cerceamento de defesa, ante o julgamento antecipado da lide sem a produção da prova pericial médica, a qual havia sido tempestivamente requerida por ambas as partes e se mostrava, segundo alega, imprescindível para a comprovação da invalidez e do nexo de causalidade entre as patologias psiquiátricas e sua atividade laboral. No mérito, aponta erro de julgamento, aduzindo a existência de cobertura contratual para invalidez por doença, a violação do dever de informação pela seguradora e a aplicabilidade do Tema 1.112 do STJ em razão da configuração de falsa estipulante. Requer, ao final, a anulação da sentença ou, subsidiariamente, sua reforma para julgar procedentes os pedidos iniciais.

A apelada, em contrarrazões (id. 14567328), pugna pelo desprovimento do recurso.

Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória/ES.

JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

Desembargador Relator

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906

PROCESSO Nº 5006987-65.2024.8.08.0021

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: CARLOS ALBERTO FERREIRA LIMA

APELADO: BRADESCO VIDA E PREVIDÊNCIA S/A, BRADESCO VIDA E PREVIDENCIA S.A.

RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

VOTO

Cuidam os autos de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
CARLOS ALBERTO FERREIRA LIMA
em face da r. Sentença (id. 14567321) proferida pelo d. Juízo da 3ª Vara Cível da Comarca de Guarapari/ES, que, nos autos da
Ação de Indenização Securitária
ajuizada em desfavor de
BRADESCO VIDA E PREVIDÊNCIA S/A
, julgou improcedentes os pedidos autorais, extinguindo o processo com resolução de mérito, nos termos do art. 487, I, do CPC.

Em suas razões (id. 14567326), o apelante suscita, preliminarmente, a nulidade da sentença por cerceamento de defesa, ante o julgamento antecipado da lide sem a produção da prova pericial médica, a qual havia sido tempestivamente requerida por ambas as partes e se mostrava, segundo alega, imprescindível para a comprovação da invalidez e do nexo de causalidade entre as patologias psiquiátricas e sua atividade laboral. No mérito, aponta erro de julgamento, aduzindo a existência de cobertura contratual para invalidez por doença, a violação do dever de informação pela seguradora e a aplicabilidade do Tema 1.112 do STJ em razão da configuração de falsa estipulante. Requer, ao final, a anulação da sentença ou, subsidiariamente, sua reforma para julgar procedentes os pedidos iniciais.

A apelada, em contrarrazões (id. 14567328), pugna pelo desprovimento do recurso.

Pois bem. Conforme relatado, a

questão devolvida a este e. Tribunal cinge-se, precipuamente, à análise da nulidade da sentença por cerceamento de defesa, decorrente do julgamento antecipado da lide com o indeferimento da prova pericial.

E, nesse ponto, com razão o apelante.

Da análise dos autos, verifica-se que, após a fase postulatória, o d. Juízo de primeiro primevo proferiu decisão saneadora (id. 14567318), na qual, após rechaçar a impugnação à gratuidade de justiça, determinou expressamente a intimação das partes para que, no prazo de 15 (quinze) dias, especificassem as provas que pretendiam produzir, justificando sua pertinência e relevância.

Atendendo ao comando judicial, o autor, ora apelante, em petição de id. 14567320, requereu
“a realização de prova pericial médica para se comprovar a origem, o grau e a permanência da invalidez”
, apresentando seus quesitos.

De forma ainda mais contundente, a requerida, ora apelada, em sua manifestação de id. 14567319, foi categórica ao afirmar que
“A produção de prova pericial é imprescindível ao deslinde da causa, diante da divergência de natureza médica”
, e ainda:
“Imprescindível, assim, a produção de prova pericial, qual seja, perícia médica, na medida em que há, no caso em exame, divergência de natureza médica (existência ou não de invalidez, data da caracterização, sintomas e causas)...
”. Na mesma peça, a seguradora ratificou os quesitos e indicou assistente técnico.

Ora, a postura da própria apelada revela uma contradição (
venire contra factum proprium
). Em um primeiro momento, defende ser a perícia imprescindível para a solução da controvérsia e, posteriormente, em sede de contrarrazões, sustenta a correção do julgamento antecipado, que dispensou a referida prova.

O cerceamento de defesa resta, assim, configurado. A controvérsia fática acerca da existência de invalidez permanente e, sobretudo, do nexo de causalidade entre as patologias psiquiátricas do autor e sua atividade laboral como bancário, não poderia ser resolvida apenas com base em prova documental e sem o auxílio técnico de um perito médico.

A produção de tal prova era fundamental para permitir ao julgador a correta qualificação jurídica dos fatos, seja para aferir o eventual enquadramento na cobertura de Invalidez Funcional Permanente por Doença, seja para analisar a tese autoral de equiparação da doença ocupacional ao acidente de trabalho.

Ao suprimir a fase instrutória, o Juízo
a quo
impediu o autor de produzir prova sobre fato constitutivo de seu direito, em clara ofensa aos princípios do contraditório e da ampla defesa, insculpidos no art. 5º, LV, da Constituição Federal.

Nesse sentido, vejamos:

DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COMPLEMENTAÇÃO DE INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA. SEGURO DE VIDA EM GRUPO. POSTULADA A ANULAÇÃO DA SENTENÇA EM RAZÃO DA NECESSIDADE DE PRODUÇÃO DE PROVA PERICIAL. ACOLHIMENTO. CERCEAMENTO DE DEFESA CONFIGURADO. SENTENÇA CASSADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. I. Caso em exame 1. Apelação cível interposta por segurada contra sentença que julgou improcedente o pedido de complementação de indenização securitária por invalidez parcial permanente, sob o fundamento de que a controvérsia estaria restrita à validade da cláusula de proporcionalidade e ao dever de informação da seguradora, dispensando-se, assim, a produção de prova pericial. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em saber se a sentença deve ser anulada por cerceamento de defesa, diante do indeferimento da prova pericial requerida por ambas as partes, considerada essencial para a apuração do grau de invalidez da segurada e, consequentemente, para a adequada análise do pedido de complementação da indenização securitária. III. Razões de decidir
3. A interpretação do pedido deve considerar o conjunto da postulação, nos termos do art. 322, § 2º, do código de processo civil, afastando-se leitura restritiva da petição inicial que desconsidere os fundamentos fáticos e jurídicos que a embasam. 4. A prova pericial foi expressamente requerida tanto pela parte autora quanto pela parte ré, o que evidencia sua relevância para o deslinde da controvérsia. 5. O julgamento antecipado da lide, sem a produção da prova técnica requerida por ambas as partes, configura cerceamento de defesa, em afronta aos princípios do contraditório e da ampla defesa, previstos no art. 5º, inciso LV, da Constituição Federal
. (...)(TJSC; APL 5001812-63.2024.8.24.0080; Segunda Câmara Especial de Enfrentamento de Acervos; Rel. Des. Luis Francisco Delpizzo Miranda; Julg. 21/08/2025)

SEGURO DE VIDA.
Cobrança. Segurado que pleiteou indenização por ter sofrido acidente automobilístico. Ação improcedente. Inconformismo do autor. Cerceamento de defesa caracterizado. Questão eminentemente técnica. Prova pericial que é imprescindível à hipótese. Controvérsia acerca da alegada invalidez permanente. Pedido expresso de realização de perícia médica. Necessidade de conhecimento técnico específico. Utilidade da produção de prova pericial para elucidação da questão. Sentença anulada para determinação de realização de perícia médica
. Recurso provido. (TJSP; Apelação Cível 1028132-05.2022.8.26.0576; Relator (a): Rodolfo Cesar Milano; Órgão Julgador: 25ª Câmara de Direito Privado; Foro de São José do Rio Preto - 6ª Vara Cível; Data do Julgamento: 08/08/2025; Data de Registro: 08/08/2025) (TJSP; AC 1028132-05.2022.8.26.0576; São José do Rio Preto; Vigésima Quinta Câmara de Direito Privado; Rel. Des. Rodolfo Cesar Milano; Julg. 08/08/2025)

Destarte, a anulação da sentença é medida que se impõe, a fim de garantir a regular instrução processual e um provimento jurisdicional justo e efetivo.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso de apelação e
DOU-LHE PROVIMENTO
para, acolhendo a preliminar de cerceamento de defesa,
ANULAR
a r. sentença recorrida e determinar o retorno dos autos ao d. Juízo de origem para o regular prosseguimento do feito, com a reabertura da fase instrutória e a produção da prova pericial médica requerida pelas partes.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)